Tribunal: STF
Processo: Rcl 67585
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC n. 16. RE 760.931 (TEMA 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista 20807-74.2020.5.04.0205, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    O Juízo reclamado condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



     A parte reclamante afirma ter sido responsabilizada de forma automática, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando.



     Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



     É o relatório.



     Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).  



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    O TRT da 4ª Região reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões:



    “2. Responsabilidade subsidiária. 



    O segundo réu recorre da sua responsabilização subsidiária. Afirma que, ao mesmo tempo em que interveio na gestão da empregadora, atuou na fiscalização dos serviços, notificando o GAMP dos inadimplementos contratuais; que, quando teve ciência das irregularidades, tomou as providências cabíveis; que deve ser observado o teor da Súmula Vinculante 10; que deve haver nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o alegado dano, para fins de responsabilizar a administração pública; que o ônus da prova é da parte autora. Cita todas as notificações enviadas ao GAMP, reiterando que notificou a contratada exigindo o cumprimento dos Termos; que abriu processo administrativo para apuração de irregularidades; que realizou reuniões com a Comissão de Fiscalização; e que aplicou penalidade, dado o GAMP não ter sanado irregularidades. Requer a exclusão da sua condenação.  



    Não vinga o recurso.  



    A reclamante manteve contrato de trabalho com o primeiro reclamado (GAMP) de 03.3.2015 a 03.10.2020 (TRCT, ID. 8bc6aef - Pág. 1), na função de Técnica de Enfermagem (ID. b544d25 - Pág. 9), tendo prestado serviços no Setor de Internações do Hospital Universitário de Canoas (ID. 76ca1a4 - Pág. 1), sendo beneficiário de seus serviços, portanto, o segundo reclamado (Município de Canoas). 



    (...) 



    Como se observa, o entendimento prevalecente na Corte Suprema não afasta a possibilidade de responsabilização do ente integrante da Administração Pública, na condição de tomador de serviços terceirizados, em razão do quanto disposto no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. A utilização da expressão 'automaticamente' apenas ressalta que essa responsabilidade não decorre da mera presunção da ineficiência da fiscalização pelo simples fato de que houve inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa prestadora dos serviços. É necessário restar demonstrado que o ente público tomador dos serviços efetivamente não exerceu o seu dever legal de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados com a empresa prestadora de serviços.



    No caso, a análise do conjunto probatório dos autos permite concluir pela caracterização da culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, em razão da existência de elementos indicativos de que não foram corretamente executados o acompanhamento e a fiscalização da execução dos referidos contratos. Nesse sentido, noto que o segundo réu não trouxe aos autos prova documental demonstrando que tenha fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por parte da empresa contratada em sua totalidade e durante todo o período em que perdurou o contrato de trabalho da autora. Em que pese o Município de Canoas tenha trazido aos autos documentos relativos à contratação do primeiro réu, nada foi juntado que comprovasse a fiscalização dos serviços contratados, em específico envolvendo a reclamante. Observo que na vigência do contrato de trabalho em exame foi exigido da reclamante o labor em sobrejornada, sem a devida contraprestação pecuniária, amparando-se o empregado em pretenso "banco de horas", minimamente documentado, ou seja, sem a transparência necessária a que a trabalhadora tenha ciência exata da sua situação em relação a ele. Tal circunstância, que, reitero, perdurou durante todo o período de vigência do contrato de trabalho em exame, revela, por si só, que não foram corretamente executados o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato de trabalho.



    Nesse contexto, evidenciada a culpa in vigilando do tomador dos serviços, tenho por correta a sentença ao atribuir ao segundo reclamado responsabilidade subsidiária pela satisfação das verbas de natureza trabalhista reconhecidas na presente ação. Ressalto que não há falar em violação de nenhum dos dispositivos legais e constitucionais invocados no apelo. Finalmente, aplicando-se no presente caso a Súmula 11 deste TRT4, editada pelo Pleno deste Tribunal, restou devidamente resguardada a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante 10 do STF, o que igualmente restou preservado quando da edição da Súmula 331 do TST.



    (...)”  



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento ao recurso de revista do Município ora reclamante, ao entendimento, em síntese, de que “o acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula n.º 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF (Tema 246 da Repercussão Geral do STF)”. Assentou, ainda, competir ao ente público, tomador de serviço, “o ônus de comprovar o cumprimento de seu dever contratual e legal de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa contratada”. O referido julgado resultou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/17. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. ADC 16/DF. RE 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CULPA “IN VIGILANDO”. ÔNUS DA PROVA. 1. Confirma-se a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento. Na hipótese, o acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula n.º 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF (Tema 246 da Repercussão Geral do STF). 2. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, mas em razão da conduta omissiva do tomador de serviços na fiscalização do adimplemento dessa obrigação, premissa fática cujo reexame na via recursal de natureza extraordinária é vedado pela Súmula n.º 126 do TST. 3. Consoante a jurisprudência pacífica da SbDI-1 do TST, incumbe ao ente público, tomador de serviço, o ônus de comprovar o cumprimento de seu dever contratual e legal de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa contratada. Incidência da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo a que se nega provimento.



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.11.2020)



    O Juízo reclamado reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator